Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DOS FATOS. REJEIÇÃO. JUÍZO FALIMENTAR. UNIVERSAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. FORÇA ATRATIVA. EXECUÇÕES EM CURSO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Juiz não está restrito à decisão anteriormente proferida quando sobrevier alteração no contexto fático, apta a amparar a mudança no julgamento. Precedente deste Tribunal.
2. O juízo falimentar possui natureza universal, pois, em regra, é competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, exceto as causas trabalhistas, fiscais e as não reguladas na Lei de Falências (Lei no 11.101/2005, art. 76).
3. O juízo universal detém força atrativa de todas as demandas, o que permite a extinção sem resolução do mérito de execuções em curso após a decretação da quebra – e não a mera suspensão -, para evitar, além do trâmite de ações com o mesmo objetivo, o tratamento diferenciado entre credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.